Tribunal: TJES
Processo: 5002546-12.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002546-12.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAYANE CASAGRANDE VENTURIM
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002546-12.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAYANE CASAGRANDE VENTURIM

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO COLNAGO FRAGA - ES21245-A
Advogados do(a) AGRAVADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A, CAMILA BONI BILIA - PR42674

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAYANE CASAGRANDE VENTURIM
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOC
P,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou ação requerendo a sua convocação para o curso de formação profissional, última etapa do concurso da Polícia Civil deste Estado, marcado para o dia 31/05/2021, considerando que, com a consolidação das matrículas, seria a 94ª (nonagésima quarta) convocada; 2) conforme art. 35 da Lei Estadual nº 7.050/2002, a Polícia Civil deve possuir no mínimo 15% (quinze por cento) do seu efetivo como PcD – pessoa com deficiência, mas dispõe apenas de 0,5% (meio por cento); 3) o concurso ofertou 90 (noventa) vagas para ampla concorrência e 10 (dez) vagas para PcD, e o edital determina que os candidatos com deficiência estejam tanto na lista de ampla concorrência quanto na lista de PcD, sendo que a agravante encontra-se na 117ª (centésima décima sétima) posição da ampla concorrência e na 23ª (vigésima terceira) posição de PcD; 4) a consolidação das matrículas evidencia a convocação de 91 (noventa e um) candidatos, sendo 13 (treze) PcD e o restante da ampla concorrência; 5) não existem mais candidatos que figuram exclusivamente na lista ampla disponíveis para serem convocados, pois para eles ocorre a limitação da 100ª (centésima) posição, limitação esta que não incide para os candidatos que também figuram como PcD; 6) a última candidata convocada, a 91ª (nonagésima primeira) da lista de matrículas, ocupa a posição 19ª (décima nona) na lista de PcD, de modo que as nove vagas que sobram alcançam a posição da agravante, 23ª (vigésima terceira) de PcD; 7) além disso, o candidato PcD concorre em duas categorias, e quando possui classificação para entrar pela lista ampla, deve abandonar a classificação PcD, sendo que, no caso, os candidatos da 94ª (nonagésima quarta) à 100ª (centésima) posição, todos PcD, passariam para a ampla concorrência e seriam abertas mais 7 (sete) vagas para convocação de PcD, e, novamente, a agravante estaria dentro das vagas, já que existem apenas 3 (três) pessoas à sua frente; 8) o item 6.15 do edital deve ser aplicado, por analogia, aos candidatos da lista PcD, isto é, não havendo candidatos da ampla concorrência, deve ser preenchida pela lista com candidatos que ocupem a classificação PcD, garantindo igualdade de condições entre os candidatos, conforme previsto no item 6.2 do mesmo edital; 9) a aplicação literal do item 6.15 do edital, além de violar o próprio edital, viola o princípio constitucional da isonomia (art. 5º,
caput
, da Constituição de 1988), bem como os arts. 1º, §1º, e 2º, III, “b” e “c”, da Lei nº 7.853/1989, arts. 5º, I, II e III, 6º, I e III, e 7º, I, do Decreto nº 3.298/1999, além da Lei Estadual nº 7.050/2002, diplomas legais mencionados no item 6.1 do edital; 10) o argumento de que os candidatos
sub judice
devem ser considerados no cômputo da quantidade máxima do curso não prospera, pois ele será realizado na modalidade
online
, conforme previsto no art. 2º do edital de consolidação das matrículas, publicado no dia 21/05/2021, sendo que o próprio concurso desconsiderou os candidatos
sub judice
ao chamar 13 (treze) candidatos PcD, sendo 3 (três)
sub judice
, não se limitando aos 10 (dez) previstos no edital; 11) mesmo considerando os candidatos
sub judice
, seria a 95ª (nonagésima quinta) convocada, ainda dentro das 100 (cem) vagas; 12) sob qualquer hipótese, a agravante se enquadra nas vagas restantes; 13) caso não participe do curso de formação, com início dia 31/05/2021, todo o objeto do processo estará prejudicado, já que se trata de etapa essencial para aprovação final e consequente nomeação; 14) a Polícia Civil apresenta deficit de policiais, necessitando da convocação, inclusive de PcD, que ocupa apenas 0,5% (meio por cento) do efetivo; 15) o item 18.1 do edital prevê que os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecido serão submetidos a curso de formação.

Decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no evento nº 1287327.

Contrarrazões, respectivamente, nos eventos nº 1437565 e nº 1481017, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho na íntegra o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAYANE CASAGRANDE VENTURIM
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOC
P,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que: 1) ajuizou ação requerendo a sua convocação para o curso de formação profissional, última etapa do concurso da Polícia Civil deste Estado, marcado para o dia 31/05/2021, considerando que, com a consolidação das matrículas, seria a 94ª (nonagésima quarta) convocada; 2) conforme art. 35 da Lei Estadual nº 7.050/2002, a Polícia Civil deve possuir no mínimo 15% (quinze por cento) do seu efetivo como PcD – pessoa com deficiência, mas dispõe apenas de 0,5% (meio por cento); 3) o concurso ofertou 90 (noventa) vagas para ampla concorrência e 10 (dez) vagas para PcD, e o edital determina que os candidatos com deficiência estejam tanto na lista de ampla concorrência quanto na lista de PcD, sendo que a agravante encontra-se na 117ª (centésima décima sétima) posição da ampla concorrência e na 23ª (vigésima terceira) posição de PcD; 4) a consolidação das matrículas evidencia a convocação de 91 (noventa e um) candidatos, sendo 13 (treze) PcD e o restante da ampla concorrência; 5) não existem mais candidatos que figuram exclusivamente na lista ampla disponíveis para serem convocados, pois para eles ocorre a limitação da 100ª (centésima) posição, limitação esta que não incide para os candidatos que também figuram como PcD; 6) a última candidata convocada, a 91ª (nonagésima primeira) da lista de matrículas, ocupa a posição 19ª (décima nona) na lista de PcD, de modo que as nove vagas que sobram alcançam a posição da agravante, 23ª (vigésima terceira) de PcD; 7) além disso, o candidato PcD concorre em duas categorias, e quando possui classificação para entrar pela lista ampla, deve abandonar a classificação PcD, sendo que, no caso, os candidatos da 94ª (nonagésima quarta) à 100ª (centésima) posição, todos PcD, passariam para a ampla concorrência e seriam abertas mais 7 (sete) vagas para convocação de PcD, e, novamente, a agravante estaria dentro das vagas, já que existem apenas 3 (três) pessoas à sua frente; 8) o item 6.15 do edital deve ser aplicado, por analogia, aos candidatos da lista PcD, isto é, não havendo candidatos da ampla concorrência, deve ser preenchida pela lista com candidatos que ocupem a classificação PcD, garantindo igualdade de condições entre os candidatos, conforme previsto no item 6.2 do mesmo edital; 9) a aplicação literal do item 6.15 do edital, além de violar o próprio edital, viola o princípio constitucional da isonomia (art. 5º,
caput
, da Constituição de 1988), bem como os arts. 1º, §1º, e 2º, III, “b” e “c”, da Lei nº 7.853/1989, arts. 5º, I, II e III, 6º, I e III, e 7º, I, do Decreto nº 3.298/1999, além da Lei Estadual nº 7.050/2002, diplomas legais mencionados no item 6.1 do edital; 10) o argumento de que os candidatos
sub judice
devem ser considerados no cômputo da quantidade máxima do curso não prospera, pois ele será realizado na modalidade
online
, conforme previsto no art. 2º do edital de consolidação das matrículas, publicado no dia 21/05/2021, sendo que o próprio concurso desconsiderou os candidatos
sub judice
ao chamar 13 (treze) candidatos PcD, sendo 3 (três)
sub judice
, não se limitando aos 10 (dez) previstos no edital; 11) mesmo considerando os candidatos
sub judice
, seria a 95ª (nonagésima quinta) convocada, ainda dentro das 100 (cem) vagas; 12) sob qualquer hipótese, a agravante se enquadra nas vagas restantes; 13) caso não participe do curso de formação, com início dia 31/05/2021, todo o objeto do processo estará prejudicado, já que se trata de etapa essencial para aprovação final e consequente nomeação; 14) a Polícia Civil apresenta deficit de policiais, necessitando da convocação, inclusive de PcD, que ocupa apenas 0,5% (meio por cento) do efetivo; 15) o item 18.1 do edital prevê que os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecido serão submetidos a curso de formação.

Tal como assinalei na decisão que indeferiu o pleiteado efeito recursal, o edital do certame ofereceu, inicialmente, 18 (dezoito) vagas de Escrivão de Polícia para ampla concorrência e 02 (duas) vagas para PcD.

O edital reservou expressamente às pessoas com deficiência 10% (dez por cento) das vagas destinadas a cada cargo (item 6.1, evento nº 1271174, fl. 07), estabelecendo que, caso a aplicação deste percentual resultasse em número fracionado, deveria ser elevado até o número inteiro subsequente, desde que não ultrapassasse 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas para o cargo (item 6.1.1).

De acordo com o edital, após a prova objetiva, para ser habilitado a participar das demais etapas e fases do certame, o candidato deveria estar classificado até a 100ª (centésima) posição (item 10.1), e se estivesse fora desse limite estaria desclassificado do certame (item 10.25, evento 1271174, fl. 14), o que não se aplicaria ao candidato PcD, conforme item 12.2.1 (evento 1271174, fl. 15).

Segundo o edital, os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas no certame, seriam submetidos a curso de formação profissional (item 18.1), ficando a critério da conveniência e oportunidade da administração pública a submissão a curso de formação dos candidatos classificados fora do número de vagas (item 18.2, evento 1271175, fl. 08).

Porém, no edital de convocação para matrícula e início de curso de formação, foi estabelecido um quantitativo de ampliação de vagas, prevendo 90 (noventa) vagas de Escrivão de Polícia para ampla concorrência e 10 (dez) vagas para PcD, totalizando 100 (cem) vagas – evento 1271179, fl. 02.

O edital de convocação para matrícula e início do curso de formação profissional indica que foram chamados precisamente 90 (noventa) candidatos de classificação ampla, e 10 (dez) candidatos de classificação PcD (evento nº 1271287, fls. 03/05), além de 07 (sete) candidatos
sub judice
(evento nº 1271287, fl. 06).

A referida lista evidencia que os classificados PcD, que foram convocados dentro do número de vagas previsto do edital, não alcançaram a classificação ampla dentro do número de vagas ofertado (e, por isso, foram convocados na condição de classificados PcD, sem nenhum comprometimento do número de vagas que lhes foi ofertado).

Entrementes, foram homologadas as matrículas de apenas 91 (noventa e um) candidatos, dentre eles 13 (treze) candidatos PcD, sendo 03 (três) na condição de
sub judice
(evento nº 1271297, fls. 05/07),
remanescendo
09 (
nove
)
vagas de ampla concorrência que não foram preenchidas
, sendo que, por outro lado, a agravante foi considerada uma candidata apta excedente, na 117ª (centésima décima sétima) posição na classificação ampla, e na 23ª (vigésima terceira) posição na classificação PcD (evento nº 1271297, fl. 03), encontrando-se três posições abaixo da última candidata convocada na classificação PcD, a nonagésima primeira e última inscrita no curso de formação (evento nº 1271297, fls. 03 e 07).

Não obstante a agravante ter sido considerada candidata PcD excedente apta, as vagas remanescentes são destinadas ao preenchimento da ampla concorrência (porquanto foram preenchidas todas as vagas PcD), sendo que a cláusula de reversão de vagas reservadas prevista no edital (item 6.15, evento 1271174, fl. 08), não autoriza a aplicação analógica para ampliação das vagas de PcD, ainda que se constate que a carência de efetivo PcD, posto que caberia à Administração ampliar o número de vagas PcD ofertado, e não ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Não há ofensa à isonomia, pois a possibilidade de reversão da vaga reservada direciona-se à observância da classificação geral.

A pessoa com deficiência participa em igualdade de condições com os demais candidatos. O edital é expresso quanto a isso, tratando que não haverá distinção quando ao conteúdo da prova, a avaliação e aos critérios de aprovação, além das notas mínimas exigidas (item 6.2). E apesar do candidato PcD não estar submetido à limitação de posição estabelecida à classificação ampla, que, possivelmente, fez com que sobrassem vagas de concorrência ampla, não pode pretender, sem expressa previsão, a reversão destas para preenchimento por candidatos PcD.

Todos os candidatos classificados PcD dentro do número de vagas ofertados pelo certame foram convocados, sendo que a agravante está fora do número de vagas reservadas ofertados, assim como não se classificou dentro da ampla concorrência em posição que lhe assegurasse a convocação.

Anote-se, numa análise prévia, observa-se que o último candidato chamado de classificação ampla ocupou a 94ª (nonagésima quarta) posição, enquanto a classificação ampla da agravante é a 117ª (centésima décima sétima) posição (evento nº 1271297, fl. 03), que resulta numa diferença de 23 (vinte e três) posições, não havendo vagas suficientes para alcançar a agravante na classificação ampla também.

Assim, tal como consignou o julgador de origem,
“
diante do entendimento jurisprudencial consolidado (RE n837.31 l/PE - Tema 784), aprovada fora do número de vagas, a autora
não tem direito subjetivo
à
nomeação ou
à convocação ao curso de formação profissional (última etapa do certame), mas apenas mera expectativa de direito
(Agint no RMS
63.371/RN, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021)”.

Posto isso, em que pese a irresignação da agravante, não merece retoque a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, eis que ausente a probabilidade do direito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO.
ESCRIVÃO DE POLÍCIA.
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO PELO CERTAME SEJA PARA AMPLA CONCORRÊNCIA SEJA PARA PCD. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O edital de convocação para matrícula e início do curso de formação profissional indica que foram chamados, conforme quantitativo de vagas ampliado, 90 (noventa) candidatos de classificação ampla, e 10 (dez) candidatos de classificação PcD, além de 07 (sete) candidatos
sub judice
.

2.
A referida lista evidencia que os classificados PcD, que foram convocados dentro do número de vagas previsto do edital, não alcançaram a classificação ampla dentro do número de vagas ofertado (e, por isso, foram convocados na condição de classificados PcD, sem nenhum comprometimento do número de vagas que lhes foi ofertado).

3.
Entrementes, foram homologadas no curso de formação as matrículas de apenas 91 (noventa e um) candidatos, dentre eles 13 (treze) candidatos PcD, sendo 03 (três) na condição de
sub judice
, remanescendo 09 (nove) vagas de ampla concorrência que não foram preenchidas, sendo que, por outro lado, a agravante foi considerada uma candidata apta excedente, na 117ª (centésima décima sétima) posição na classificação ampla, e na 23ª (vigésima terceira) posição na classificação PcD, encontrando-se três posições abaixo da última candidata convocada na classificação PcD, a nonagésima primeira e última inscrita no curso de formação.

4.
Não obstante a agravante ter sido considerada candidata PcD excedente apta, as vagas remanescentes são destinadas ao preenchimento da ampla concorrência (porquanto foram preenchidas todas as vagas PcD), sendo que a cláusula de reversão de vagas reservadas prevista no edital, não autoriza a aplicação analógica para ampliação das vagas de PcD, ainda que se constate que a carência de efetivo PcD, posto que caberia à Administração ampliar o número de vagas PcD ofertado, e não ao Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

5.
Não há ofensa à isonomia, pois a possibilidade de reversão da vaga reservada direciona-se à observância da classificação geral.

6.
A pessoa com deficiência participa em igualdade de condições com os demais candidatos. O edital é expresso quanto a isso, tratando que não haverá distinção quando ao conteúdo da prova, a avaliação e aos critérios de aprovação, além das notas mínimas exigidas. E apesar do candidato PcD não estar submetido à limitação de posição estabelecida à classificação ampla, que, possivelmente, fez com que sobrassem vagas de concorrência ampla, não pode pretender, sem expressa previsão, a reversão destas para preenchimento por candidatos PcD.

7
.
Todos os candidatos classificados PcD dentro do número de vagas ofertados pelo certame foram convocados, sendo que a agravante está fora do número de vagas reservadas ofertados, assim como não se classificou dentro da ampla concorrência em posição que lhe assegurasse a convocação.

8.
O último candidato chamado de classificação ampla ocupou a 94ª (nonagésima quarta) posição, enquanto a classificação ampla da agravante é a 117ª (centésima décima sétima) posição, que resulta numa diferença de 23 (vinte e três) posições, não havendo vagas suficientes para alcançar a agravante na classificação ampla também.

9.
O candidato aprovado fora do número de vagas ofertado pelo certame não tem direito subjetivo à convocação ao curso de formação profissional, mas mera expectativa de direito.

10.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.